Tribunal: STF
Processo: HC 218564
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado por Caio Jorge Marques (doc. eletrônico 28), condenado na Ação Penal 0000069-66.2019.8.26.0616 (págs. 16-22 do doc. eletrônico 31), oriunda do mesmo inquérito policial que também culminou na Ação Penal 1001259-57.2020.8.26.0278 (págs. 44-49 do doc. eletrônico 10) na qual foi condenado Caio Juan Gonçalves de Melo, paciente neste habeas corpus. Ambas as ações tramitaram no Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba/SP.



    A decisão que se pretende a extensão possui o seguinte teor:



    “[...]



    É o relatório. Decido.



    Constam do acordão atacado os seguintes fundamentos de fato e de direito:



    ‘O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    No tocante ao reconhecimento do concurso formal impróprio, afirmou a Corte estadual:



    ‘[...] Por fim, no terceiro momento da individualização previsto no artigo 68 do Código Penal, como apontado pelo Ministério Público, a pena do crime praticado contra Denise, pela tentativa, deve ser reduzida no mínimo de um terço (1/3), obtendo-se treze (13) anos e quatro (4) meses de reclusão, mais seis (6) dias-multa. 



    Realce-se que a redução se adéqua ao iter criminis percorrido em sua quase integralidade, tendo o réu e seu comparsa esgotado os meios à disposição para a consumação do homicídio de Denise, porquanto, efetivamente, atingiu-a com dois disparos, um deles em região corpórea vital (costas/tórax), sem se verificar o resultado morte graças ao eficaz socorro médico prestado à mulher, que sofreu lesões corporais. 



    […]



    Todavia, como propalado pela Justiça Pública, de rigor o reconhecimento do concurso formal impróprio, porquanto se depara com infrações penais praticadas no mesmo contexto fático, mantido o cúmulo material de penas diante da nítida diversidade de desígnios (artigo 70, caput, parte final, do Código Penal). 



    ‘Esta Corte Superior, de forma reiterada, já decidiu que incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos’ (STJ, AgRg no REsp 1251035/SE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 10-08-2017 grifou-se e destacou-se), exatamente como na hipótese dos autos. 



    ‘Pacificou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que há concurso formal impróprio no latrocínio quando ocorre uma única subtração e mais de um resultado morte, uma vez que se trata de delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são o patrimônio e a vida’ (STJ, HC 336.680/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 26-11-2015 - sem grifo ou destaque no original)’’. (fls. 313/314) 



    No caso, o apenado, juntamente com um corréu, mediante utilização de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta. Na tentativa de fuga, foi surpreendido por guardas municipais, momento em que efetuou ‘disparos na direção deles e de suas mulheres. As duas foram alvejadas, vindo a primeira a óbito, enquanto a segunda acabou 'atingida de raspão na nuca e joelho’’ (fl. 306). 



    Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência dessa Corte Superior ‘firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com o objetivo de única subtração patrimonial, mas com a presença de desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes’ (AgRg no HC n. 612.147/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 



    Ademais, tendo o Tribunal a quo reconhecido a ocorrência de desígnios autônomos que concorreram para a prática dos delitos de latrocínio consumado e tentado, o habeas corpus não constitui via eleita adequada à mudança desse entendimento, por demandar necessário revolvimento do conjunto fático-probatório.



    […].” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 16; grifos no original). 



    É antigo o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte no sentido de que ‘o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio‘. (HC 71.267/ES, rel. Min. Maurício Corrêa).



    Com a mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    ‘CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. 



    LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente.‘ (RHC 133.575/PR, rel. Min. Marco Aurélio).



    ‘Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP) 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença.‘ (HC 107.201/SP, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Por outro lado, entendo que a diminuição de 1/3 estabelecida na terceira fase da dosimetria, em virtude da tentativa (art. 14, II, do CP), foi devidamente justificada pelo Tribunal de Justiça local, que, no ponto, assim fundamentou:



    ‘[...]



    Por fim, no terceiro momento da individualização previsto no artigo 68 do Código Penal, como apontado pelo Ministério Público, a pena do crime praticado contra Denise, pela tentativa, deve ser reduzida no mínimo de um terço (1/3), obtendo-se treze (13) anos e quatro (4) meses de reclusão, mais seis (6) dias-multa. 



    Realce-se que a redução se adéqua ao iter criminis percorrido em sua quase integralidade, tendo o réu e seu comparsa esgotado os meios à disposição para a consumação do homicídio de Denise, porquanto, efetivamente, atingiu-a com dois disparos, um deles em região corpórea vital (costas/tórax), sem se verificar o resultado morte graças ao eficaz socorro médico prestado à mulher, que sofreu lesões corporais.‘ (pág. 1 do doc. eletrônico 12).



    Com efeito, ao contrário do que pretende a Defensoria neste habeas corpus, é inviável criar-se critérios objetivos ou matemáticos para quantificar em que medida a vítima ficou exposta a risco de vida e, com base neles, fixar-se o quantum de redução a título de tentativa.



    Daí porque, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a fração máxima prevista quando presentes várias circunstâncias que determinam a redução da reprimenda. Tem ele plena liberdade para aplicar o sancionamento que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada, como ocorreu no caso sob exame.



    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando, segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena, a fração adotada na incidência da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento do crime na modalidade tentada é adequadamente justificada a luz dos elementos concretos do fato delitivo. 3. Habeas corpus extinto, sem julgamento da matéria de fundo.‘ (HC 121.861/SP, rel. Min. Marco Aurélio, rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.‘ (RHC 117.357/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    ‘HABEAS CORPUS. JÚRI. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO AO SEU AFASTAMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO CONCERNENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO DE UM TERÇO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Não cabe, na via do habeas corpus, afastar-se a qualificadora acolhida pelo Júri com base em dados probatórios, para desclassificar o crime para homicídio simples. Também não há o que modificar em relação à aplicação da reprimenda, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal de doze anos, reduzida de um terço pela tentativa, estando justificada a adoção do índice mínimo de redução, em face do iter criminis. Habeas corpus indeferido.‘ (HC 78.108/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. […] FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.‘ (RHC 164.226 AgR/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para afastar a ocorrência de concurso formal impróprio, determinando ao juízo competente que proceda aos devidos redimensionamentos.”



    É o relatório necessário. Decido.



    Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a estes autos, é possível verificar que, em essência, a situação jurídico-processual do requerente é análoga à de Caio Juan Gonçalves de Melo, beneficiado no presente habeas corpus.



    Isso posto, defiro o pedido de extensão em favor de Caio Jorge Marques, nos exatos termos da decisão por mim proferida neste writ.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator